Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo, visando suspender os efeitos de decisão que determinou a restituição ao erário de valores recebidos indevidamente pelo servidor público requerente. Aduz o servidor público que os prejuízos são imensos, pois o valor cobrado é demasiadamente alto e o desconto em seu contracheque impactará sua subsistência. Alega que auferiu os rendimentos de boa-fé e em nada contribuiu para que houvesse o pagamento, sendo que a demora na movimentação do processo administrativo e as contradições na documentação da própria administração criaram a legítima expectativa de que o recebimento estaria correto. É a suma do pedido. Decido. Segundo o art. 61 da Lei n. 9.784/1999, o recurso administrativo, em regra, não tem efeito suspensivo, podendo a autoridade recorrida ou a imediatamente superior, de ofício ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução. No caso, não vislumbro risco da demora que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Anoto que, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do TJDFT, as reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, poderão ser parceladas, a pedido do interessado, o que será feito considerando o objetivo da Lei de preservar a subsistência do servidor. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Inclua-se o processo na pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator